Tribunal: TJMT
Processo: 0001629-97.2018.8.11.0033
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001629-97.2018.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GENIVAL FREITAS DE MORAES - CPF: 488.529.371-53 (APELADO), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), RICARDO BUSS SONNENBERG - CPF: 004.546.441-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – DEFENSOR DATIVO – REDUÇÃO DE HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO ART. 85, §2o DO CPC E AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

A fixação dos honorários deve levar em consideração os requisitos estabelecidos no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho e o tempo exigido pelo serviço.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recuso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, que, na ação de obrigação de fazer de no 0001629-97.2018.8.11.0033, julgou improcedente o pedido inicial, bem como arbitrou o valor de R$ 3.714,06 em honorários ao advogado dativo da parte autora.

Aduz o apelante que o valor atribuído aos honorários não se mostra razoável, tendo em vista que fora estipulado em dissonância com a regra de equidade.

Desse modo, pugna pela reforma da sentença apenas para a redução dos honorários advocatícios.

Em contrarrazões, o apelado expõe que deve ser mantido o valor já estabelecido e pugna para que o recurso seja improvido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso se insurge sobre o valor fixado à título de honorários advocatícios em razão de serviço prestado pelo defensor dativo na defesa do autor da ação, ora apelado.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que assiste razão ao apelante, pois o valor arbitrado se encontra realmente desarrazoado para o trabalho desenvolvido.

Esclareço que a atuação do advogado foi prestada com total zelo na petição apresentada na ação, mas, de acordo com o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, deve ser levado em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho e o tempo exigido pelo serviço.

Nesse sentido os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO POR NEGATIVA GERAL - DEFENSOR DATIVO NOMEADO PELO JUÍZO A QUO -
REDUÇÃO DE HONORÁRIOS - POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AO ART. 85, §2o DO CPC E AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A fixação de honorários em favor de advogado dativo deve observar o grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, o trabalho e o tempo exigido pelo serviço dispostos no art. 85, §2o do CPC, bem como ao princípio da razoabilidade
, o que implica na retificação da sentença objurgada para reduzir a verba honorária em 2 (duas) URH. (N.U 0001813-19.2019.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021).

APELAÇÃO CÍVEL - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - DEFENSOR DATIVO NOMEADO PELO JUÍZO A QUO - REDUÇÃO DE HONORÁRIOS - POSSIBILIDADE - PARAGRÁFOS 3o E 4o DO ART. 20 DO CPC/1973 - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E EQUIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. É cabível a redução dos valores fixados a título de honorários para defensor dativo, com base no disposto nos §3o e §4o do art. 20 do CPC/1973 e nos princípios da razoabilidade e equidade
.

(N.U 0000445-02.2013.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2019, Publicado no DJE 19/09/2019)

Diante disso e do princípio da razoabilidade, tendo o defensor dativo apresentado a petição de impugnação à contestação em ação já ajuizada por outro advogado, entendo que deve a sentença ser retificada para reduzir a verba honorária ao valor de R$ 1.500,00.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto para retificar a sentença e reduzir a verba honorária para o valor de R$ 1.500,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022